Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-31.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF, proferido no RE 633.782/MG, segundo o qual "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF, proferido no RE 633.782/MG, segundo o qual "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial" – Adequação do v. acórdão, nos termos da regra do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000372721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002750-31.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelada CAROLINE CASSIANE GONÇALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão, dando provimento ao
recurso. V. U. Acórdão com o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencedor, FERNÃO BORBA FRANCO, vencido,
COIMBRA SCHMIDT (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de maio de 2021
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-31.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 20987 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1002750-31.2019.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: CAROLINE CASSIANE GONÇALVES
INTERESSADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 20987
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento
à norma do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do STF,
proferido no RE 633.782/MG, segundo o qual "é
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei,
a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial" – Adequação do v. acórdão, nos termos da
regra do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil –
Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária movida por Caroline Cassiani
Gonçalves em face da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
TRANSERP e do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo – DETRAN/SP, na
qual a autora busca a anulação do Auto de Infração de Trânsito no H26001157,
argumentando com o fato de que a primeira requerida, pessoa jurídica de direito privado,
não teria competência para lavrar autuação de trânsito, tampouco para impor multas e
penas de natureza administrativa.
O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em relação à autarquia, ao tempo em que julgou procedente a ação
quanto à TRANSERP, apelando a requerida, recurso a que se negou provimento.
Inconformada com o desfecho, a TRANSERP interpôs Recurso Extraordinário. Ocorre
que, com o julgamento do paradigma – Recurso Extraordinário no 633.782/MG, no qual o
Supremo Tribunal Federal entendeu que "é constitucional a delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-31.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 20987 3/7
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial" –, os autos vieram
ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Comporta adequação o v. acórdão com relação ao paradigma
do Supremo Tribunal Federal, pois, à época, o entendimento do Pretório Excelso ainda não
havia se consolidado nesta E. 7a Câmara.
Cumpre dizer que esta E. 7a Câmara de Direito Público
alinhara-se ao entendimento de que, como a TRANSERP, pessoa jurídica de direito
privado, criada pela Lei no 3.734/80, do Município de Ribeirão Preto, não é titular
originária do poder de polícia de trânsito, toda a questão consistiria em saber se poderia
aquela sociedade de economia mista, por meio de delegação outorgada pelo Município, ou
pelo Estado, exercer atividades inerentes àquela esfera de atuação do poder público.
Dizia-se que o artigo 7o da Lei Federal no 9.503/97, ao dispor
sobre a composição e a competência do Sistema Nacional de Trânsito, em nenhum
momento faz referência a pessoa jurídica de direito público, reportando-se, outrossim, a
"órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Município".
A propósito do "poder hierárquico", expressão da relação de
subordinação entre vários órgãos e agentes do Executivo, conquanto parte da doutrina
entenda que a delegação, faculdade decorrente da submissão hierárquica, só não se mostra
possível no caso dos atos de natureza política e tributária, bem como no concernente
àqueles de caráter normativo e decisório, os quais interferem com matéria de competência
exclusiva do órgão ou autoridade estatal (Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo
brasileiro, 29a ed., SP, Malheiros, 2004, p. 120-121, 716-717), outra parcela da doutrina,
não menos autorizada, reconhece que "o exercício do poder de polícia (e registrar e
fiscalizar são manifestação deste poder) é indelegável" (Celso Ribeiro Bastos, Reflexões,
estudos e pareceres de Direito Público, 1a ed., RJ, Forense, 1984, p. 35).
E neste último sentido parecia orientar-se o Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-31.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 20987 4/7
de Justiça, como se colhe nos seguintes arestos:
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO.
SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE (STJ, Segunda
Turma, REsp 817.534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
v.u., j. 10/11/2009).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO
PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCEITO
DE
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULAS
OU
RECURSOS
REPETITIVOS.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA NA FORMA EXIGIDA (STJ, Primeira Seção,
AgRg na Rcl. 9850/PR , Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
v.u., j. 14/11/2012).
Também nesta direção vinha se orientando este E. Tribunal
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de nulidade
de multa de trânsito, com pedido de tutela antecipada Sanção
aplicada por sociedade de economia mista no exercício do Poder
de Polícia
Afronta ao princípio da isonomia
Presença dos
requisitos da verossimilhança e da prova inequívoca do direito
Recurso provido (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 0053011-90.2013.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães
Coelho, v.u., j. 10/06/2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Multa de
Trânsito. TRANSERP. Ribeirão Preto. Tutela antecipada deferida
para anular auto de infração emitido por sociedade de economia
mista. Possibilidade. Exercício do Poder de Polícia por particular
não justificado. Verossimilhança da alegação. Ocorrência. Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-31.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 20987 5/7
mantida. Recurso não provido (TJSP, 10a Câmara de Direito
Público, Agravo de Instrumento no 0143915-59.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Paulo Galizia, v.u., j. 12/08/2013).
Nessa linha de fundamentos, a E. 7a Câmara de Direito
Público dizia que pouco importa o argumento de que a TRANSERP foi instituída para a
persecução de interesse público, pois, embora o Município detenha a maior parte das
ações, a empresa é composta por outros acionistas, pessoas físicas que, inclusive, integram
sua diretoria.
Argumentava-se
dizendo
que,
ao
admitir
que
o
Superintendente da TRANSERP fizesse as vezes de autoridade de trânsito, para efeito da
regra do artigo 21 da Lei Federal no 9.503/97, julgando a consistência do auto de infração e
aplicando a penalidade cabível, vulnerado estaria o caráter eminentemente público do
exercício do poder de polícia.
Dizia-se mais, afirmando que o Código de Trânsito
Brasileiro, ao dispor que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar auto de
infração poderia ser celetista, certamente não se referia àqueles que integram os quadros da
Administração Indireta, porquanto inadmissível, como se entendia, delegação do ato de
exercício do poder de polícia a pessoa estranha aos quadros da administração central, ai
incluídas as autarquias.
A esta altura, afirmava-se também que a apelante bem
poderia argumentar dizendo que onde a lei não distingue, descabe ao interprete fazê-lo, no
que não lhe assistiria razão, haja vista que, longe de se cuidar de distinção não prevista em
lei, tratar-se-ia de interpretar o emprego da expressão “celetista” no contexto dos princípios
gerais que regem a Administração Pública, dentre eles o da legalidade (art. 37, caput, da
CF). Assim, inadmitindo-se a delegação de típico ato revelador da supremacia estatal a
empresa, seria evidente que o termo “celetista” não se referia aos empregados de sociedade
de economia mista.
Enfim, o desenvolvimento de planejamento e projetos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-31.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 20987 6/7
trânsito, a implementação e manutenção de sinais de trânsito, tanto quanto a educação para
o trânsito e a elaboração de estudos estatísticos sobre o trânsito, tudo isto seria atividade
que reconhecidamente poderia ser desenvolvida por empresas de trânsito, mas não a
fiscalização, tampouco o julgamento de recursos interpostos em face de autuações dela
decorrentes. O julgamento, mesmo o administrativo, não seria ato que se transfira a uma
empresa, pois revestido de gravidade e responsabilidade que não se compadecem com o
regime jurídico por esta adotado.
Tudo o que foi dito interferiria, outrossim, com a aplicação
da teoria dos motivos determinantes. É sabido que a atuação dos agentes da autoridade de
trânsito, desde há muito, está sob justificada suspeita da sociedade brasileira, pois tantas e
tamanhas vêm sendo as armadilhas feitas para pilhar o condutor de veículos na prática de
infrações de trânsito, com a prodigalização de radares, fixos e móveis, muitos deles
ocultos, quando não mesmo disfarçados ao que se soma o estabelecimento, por parte da
própria autoridade, de regras de limitação de velocidade e restrição de tráfego
manifestamente infundadas , que fica a séria impressão de que tudo não passa de pretexto
para aumentar a arrecadação, em manifesto desvio de finalidade.
Não se estava de forma nenhuma sustentando que isto
ocorresse no Município de Ribeirão Preto, mas apenas dizendo que, em tempos de política
fiscalista, diante da qual o condutor tem de manter um olho no velocímetro e outro nas
placas e radares (o fluxo de automotores, bicicletas e pedestres, desta perspectiva, é o que
menos importa), preocupava saber que empregados da sociedade de economia mista
pudessem autuar, impor multas e julgar recursos interpostos pelos administrados.
Entretanto, diante de recente decisão do Supremo Tribunal
Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 633.782/MG, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, os autos retornaram à Turma Julgadora para eventual adequação do
julgado, nos termos da regra do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. E
assim decidiu a Suprema Corte:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 532 da repercussão
geral, (i) conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-31.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 20987 7/7
interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo
Horizonte – BHTRANS e (ii) conheceu e negou provimento ao
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade
constitucional da delegação da atividade de policiamento de
trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte –
BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Foi
fixada a seguinte tese: 'É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial'."
Enfim, tem-se de ser realista, admitindo que, no sistema
processual vigente, vigora a vinculação vertical das decisões judiciais, objeto da norma do
artigo 927, III, do Código de Processo Civil. Diante dela, tudo consiste em cumprir a
norma.
Assim, trata-se de dar provimento à apelação. Por
conseguinte, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a autora no pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em R$ 400,00, nos
termos da regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1002750-31.2019.8.26.0506 ao paradigma, dando-se provimento ao recurso de apelação da
requerida, ao tempo em que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado